Tribunal: STF
Processo: ARE 1399285
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA. SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE.. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DO DIREITO AO RECEBIMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS. DIREITO SOMENTE AO SALDO DE SALÁRIO, FGTS, FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA. PRCEDENTES VINCULANTES DO STF. RE´S N°S 658.026/MG, 765.320/MG E 1.066.677/MG. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. ARBITRAMENTO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO. ART. 85, §4º, II, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, EM REEXAME NECESSÁRIO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, corretamente, rechaçou o abuso cometido com as contratações temporárias, pronunciando-se, em reiterados julgamentos, pela aplicação restritiva do instituto, ou seja, apenas em caso de necessidade transitória de interesse público excepcional é que se admite essa modalidade de contratação. Aliás, a renovação sucessiva do contrato precário constitui verdadeiro paradoxo, porque protrai no tempo uma relação que se preordena à temporariedade, o que impõe o reconhecimento da nulidade do vínculo.



      2. São nulos contratos administrativos celebrados para admissão de servidor em função de caráter permanente ou para o desempenho de função ordinária, não havendo notícia da existência de excepcional interesse público caracterizado pelo risco de descontinuidade ou deficiência substancial do serviço público, de modo a comprometer o princípio da continuidade do serviço público. 



    3. Sendo os contratos nulos de pleno direito (art. 37, §2º, CR/88), deles não exsurgem quaisquer direitos ao servidor, com exceção do saldo de vencimento e dos depósitos referentes ao FGTS, férias e gratificação natalina, conforme entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos RE nº 765.320/MG e 1.066.677/MG, ambos também julgados sob o regime da repercussão geral. 



    4. Considerando que, das verbas a que teria direito, o autor apenas pleiteou o recebimento do FGTS, a hipótese é de confirmação da sentença recorrida. 



    5. Na hipótese de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual sobre o valor da condenação, para fins de fixação dos honorários, ocorrerá em sede de liquidação de sentença, nos termos da norma inserta no art. 85, § 4º, II, do CPC/15.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 7º; 37; caput e inciso IX; e, 39, caput e §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente